Tribunal: TJBA
Processo: 8052797-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052797-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

AGRAVADO: EVANDINA CANDIDA LAGO

Advogado(s)
:
DORIS LAGO RIBEIRO CORTIZO

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO (CASSI). INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (SÚMULA 608 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA). REVISÃO DE REAJUSTES ANUAIS E POR FAIXA ETÁRIA. USUÁRIA IDOSA (75 ANOS). DECISÃO AGRAVADA CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU PARA LIMITAR O REAJUSTE AO ÍNDICE ANS. PROTEÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DECISÃO LIMINAR QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO. PROBABILIDADE DO DIREITO DA AGRAVADA, ANTE O APARENTE DESEQUILÍBRIO ATUARIAL DO PERCENTUAL APLICADO, ESPECIALMENTE PARA PESSOA IDOSA. PERIGO DE DANO INVERSO MAIS GRAVE PARA O USUÁRIO DO PLANO. APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.568.244/RJ (TEMA 952) EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. CONFIGURAÇÃO DE DECISÃO
EXTRA PETITA
NÃO DEMONSTRADA, VEZ QUE A MODULAÇÃO TEMPORÁRIA DA TUTELA ANTECIPADA BUSCA ASSEGURAR O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA (PERÍCIA ATUARIAL). AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. A competência do Juízo Cível para o julgamento da causa decorre da natureza do contrato de plano de saúde na modalidade de autogestão, que afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 608. O Juízo
a quo
(9ª Vara Cível e Comercial de Salvador) possui a competência adequada para a matéria, devendo ser rechaçada a preliminar de nulidade por incompetência absoluta aventada pela Agravante. A concessão da tutela de urgência, com a fixação provisória de um valor para a mensalidade (R$ 3.541,99), representa uma medida de adequação e modulação liminar do julgador, que visa preservar a situação fática da Agravada idosa, evitando a sua exclusão do plano (fator temporal do processo judicial), e não configura manifesta decisão
extra petita
na fase de cognição sumária. Tal modulação se alinha ao pressuposto do
periculum in mora
e da proteção à dignidade da pessoa humana, sendo tal valor passível de revisão ao final da dilação probatória, especialmente a perícia atuarial requerida pelas partes. A despeito da inaplicabilidade do CDC, a validade e a legalidade do reajuste de mensalidade, seja ele anual por sinistralidade, seja por mudança de faixa etária, devem ser analisadas sob a perspectiva do Código Civil, da Lei nº 9.656/98 e, notadamente, dos parâmetros de boa-fé objetiva, equidade e não onerosidade excessiva, conforme expressamente previsto pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 952 (REsp 1.568.244/RJ). O aumento notificado de 23,88% em uma conjuntura na qual a Agravada demonstra uma série histórica de reajustes supostamente abusivos, somada à condição de idosa e a presunção de vulnerabilidade material e existencial, suscita, em juízo perfunctório, a probabilidade de que o reajuste ora impugnado extrapole o terceiro vetor do Tema 952/STJ, caracterizando onerosidade excessiva capaz de impossibilitar a permanência do beneficiário no plano.
Agravo improvido
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8052797-25.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
e, como agravada,
EVANDINA CANDIDA LAGO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
negar provimento ao presente Agravo de Instrumento
,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA